Tribunal: STF
Processo: HC 246219
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    5.  A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    6. Hipótese em que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais e as agravantes do crime com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena do paciente.



    7. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à ocorrência do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    8. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Precedentes.



    9. Agravo regimental conhecido e não provido.